Tribunal: TJPA
Processo: 0803314-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803314-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: WALDEILSON DE SANTANA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA ÚNICA PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO
A QUO.
CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REVOGAÇÃO DA REVELIA E REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da prisão preventiva do paciente pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2. A alegada irregularidade no trâmite processual encontra-se sanada na medida em que a autoridade coatora revogou a decisão que decretou a revelia do acusado, reabrindo a fase instrutória e designando audiência para seu interrogatório na ação penal originária, o que esvazia a pretensão deduzida na impetração, ensejando a prejudicialidade do
writ
no ponto.

3.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 19 a 21 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WALDEILSON DE SANTANA PEREIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, proferido nos autos da ação penal nº 0000267-75.2012.8.14.0069.

Em inicial, a impetrante aduz que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 69, do CP, tendo no curso da ação penal o juízo de primeiro grau proferido decisão que decretou a revelia e, na sequência, a prisão preventiva do coacto diante de sua ausência na audiência de instrução e julgamento designada para 30/09/2021, em que pese a intimação somente tenha se aperfeiçoado em 16/12/2021, por ocasião do cumprimento da carta precatória. Sustenta haver constrangimento ilegal sob o argumento de:
(i)
nulidade da decisão que decretou a revelia do paciente;
(ii)
equivocada premissa fática para decretação da preventiva por não haver risco de fuga;
(iii)
ausência das hipóteses que autorizam a custódia cautelar, pois o paciente detém
predicados pessoais favoráveis. Por fim, pugnou, em sede liminar e no mérito, pela expedição de contraordem de prisão e suspensão da ação penal, além do reconhecimento da nulidade de todos os atos instrutórios e decisórios praticados a partir da decretação da revelia pelo juízo impetrado, com a concessão da ordem em favor do paciente para que possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi parcialmente concedida tão somente para sobrestar o andamento da ação penal até o julgamento do mérito do
mandamus
(ID n. 8744707).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 8814392, clarificando o itinerário processual da ação penal originária e pontuando que foi decretada a revelia do réu por não ter sido localizado no endereço indicado nos autos e, na sequência, decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. No entanto, em análise posterior, entendeu que os motivos ensejadores da medida extrema deixaram de existir diante da citação do acusado, tendo a prisão sido revogada e determinado a expedição de contramandado de prisão em seu favor. Quanto à revelia decretada em audiência, o juízo impetrado informou que chamou o feito à ordem e revogou a decisão proferida, designando audiência para o interrogatório do réu (ID n. 8814397- págs. 14/20).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 8954275).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de relaxamento da prisão, diante da perda do objeto do
writ
.

(STJ,
HC 298.062/MS
, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSESA, Quinta Turma, julgamento: 09/08/2016, publicação: 16/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
), posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça na hipótese de soltura do paciente pelo juízo
a quo
no curso do remédio heroico, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
(HC 0800815-31.2022.8.14.0000, Relatora Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Seção de Direito Penal, julgamento 10/01/2022) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELO PRAZO DE 30 DIAS – PACIENTE SOLTO - WRIT PREJUDICADO - UNANIMIDADE.
1. Tendo em vista que o Juízo a quo já determinou a soltura do paciente, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, ante a patente perda do objeto
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA. 2. Ordem prejudicada.
Unanimidade. (HC 0004771-64.2017.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgamento: 22/05/2017, cf.
https://bit.ly/3u3l8cL
) (Grifo nosso).

Na espécie, verifica-se que o juízo
a quo
informou que, em decisão interlocutória proferida nos autos da ação penal (ID n. 8814397 - págs. 14/20),

revogou a prisão preventiva do paciente por não persistirem mais os motivos ensejadores da medida, e na mesma oportunidade tornou sem efeito a decisão que decretou a revelia, reabrindo a fase instrutória e designando audiência para interrogatório do acusado para o dia 10 de agosto de 2022, sanando eventual vício no trâmite processual, de modo que não remanesce qualquer ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida na via estreita da presente ação mandamental.

No ponto, importante mencionar que o juízo de origem ao manter a oitiva das testemunhas de acusação a despeito da ausência do acusado, não se afastou do entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que
“o direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP
–
pas de nullitte sans grief”

(STJ,
AgRg no HC n. 635.144/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento: 30/03/2021, DJe: 08/04/2021, cf.
https://bit.ly/3axq5ou
), ressaltando-se que, na espécie, houve nomeação de advogado dativo para o ato, conforme consignado no
decisum
, sendo certo que entender de forma diversa conduziria à análise aprofundada do conjunto fático probatório incompatível com o rito excepcional do
habeas corpus
.

Neste espeque, a obtenção do provimento jurisdicional em sua inteireza
caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o exame do mérito do presente
writ
, diante da perda de objeto por ausência superveniente do interesse de agir, em face da cessação do constrangimento ilegal e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, cassando a liminar anteriormente concedida que determinou o sobrestamento do andamento da ação penal na origem

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/07/2022